Tribunal: CARF
Processo: 10865.904118/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.904118/2017-49
ACÓRDÃO
1001-003.660 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRK AMBIENTAL LIMEIRA S.A..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados para correção de inexatidão material,
mediante a prolação de um novo acórdão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, com efeitos infringentes, os embargos inominados para correção do voto condutor do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-004.155, de 16.01.2022, e-fls. 268-277, cujo conteúdo
passa a integrá-lo.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.660 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.904118/2017-49
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 08273.13559.221214.1.3.04-2679, em 22.12.2014, e-fls. 72-76,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0561, no valor de R$155.460,01 contido no DARF de R$238.322,53 recolhido em
19.07.2012 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 77-79:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$155.460,01 Valor do crédito reconhecido: R$0,00
[...]
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/05 no 105-009.707, de 17.11.2022, e-fls. 96-100:
ACÓRDÃO Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por
unanimidade de votos, JULGAR a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
IMPROCEDENTE, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações vinculadas.
Recurso Voluntário e Decisão de Segunda Instância
Notificada a Recorrente apresentou o recurso voluntário. Consta no Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-004.155, de 16.01.2022, e-fls. 268-277:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
COMPETÊNCIA.
Em valores de janeiro de 2024, as turmas extraordinárias do CARF têm limite de
alçada em razão do valor para apreciação de recurso voluntário, cujo valor em
litígio esteja entre os valores de R$84.720,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de janeiro
de 2024 x 60) e preferencialmente de R$2.824.000,00 (R$1.412,00 a partir de 1o
de janeiro de 2024 x 2.000).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 143 e No 164 A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.660 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.904118/2017-49
3
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Embargos
Notificada da decisão de segunda instância em 22.03.2024, e-fls. 286, a pessoa
jurídica opôs embargos inominados em 01.04.2024, e-fls. 288-291, para correção do voto
condutor da decisão de segunda instância (art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
4. O acórdão proferido, entretanto, apresenta singela inexatidão material,
possivelmente derivada de mero erro de digitação. Nessas situações, a redação do
art. 117 do RICARF é cristalina em permitir que tais inconsistências sejam sanadas
mediante a prolação de um novo acórdão [...].
6. Em que pese o acerto e brilhantismo do acórdão, verifica-se o erro material no
último parágrafo do Capítulo “Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza
do Indébito” (fls. 276), ao determinar que “a análise dos presentes autos deve ser
realizada em conjunto com o processo no 10660.901414/2011-07 da mesma
Recorrente, cuja lide refere-se ao mesmo DARF”.
7. Contudo, tal processo citado – qual seja o processo no 10660.901414/2011-07 -
não guarda qualquer relação com o presente feito, inclusive sequer é da mesma
recorrente. Uma breve consulta no acompanhamento processual do site do CARF
já é suficiente para sanar qualquer dúvida de que o trecho enxertado no acórdão
se refere a processo estranho ao presente feito e à recorrente [...]
08. Ante essa constatação, requer a embargante sejam conhecidos e providos os
embargos de declaração opostos, para que, retificando-se o r. acórdão, seja
sanado o erro material apontado, especificamente no trecho que menciona um
processo estranho ao presente recurso.
Consta no Despacho de Admissibilidade, e-fls. 297-298:
Fica claro que se trata de embargos (inominados) impetrados por parte legítima
(Contribuinte) para sanar uma inexatidão material devida a lapso manifesto
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.660 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.904118/2017-49
4
contida no acórdão embargado, nos termos do Anexo II do RICARF, que fixa em
seu art. 117 [...].
Conforme se verifica, a constatação de inexatidão ou lapso manifesto por meio
Embargos Inominados contra decisão implica na prolação de um novo acórdão
caso admitidos os Embargos.
Tratando-se de embargos inominados dispensável a análise da tempestividade
dos mesmos, pois não há prazo determinado para esse tipo de embargos.
A situação registrada pelo Contribuinte de inexatidão material devido a lapso
manifesto foi indicada objetivamente, podendo ser constatada através de simples
cotejo entre o trecho da decisão embargada que contém de fato uma alusão à
necessidade de se julgar o presente processo em conjunto com outro processo (n°
10660.901414/2011-07) que, de fato, é completamente estranho à presente lide,
dizendo respeito inclusive a outro Contribuinte (TOTAL ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A).
Conclusão
Assim, por reconhecer o lapso invocado pela Embargante, admite-se os embargos
(inominados) para que a decisão seja revista, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 117, caput, do RICARF.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para correção do voto condutor da
decisão de segunda instância.
Embargos
A Recorrente alega que há inexatidão material no voto condutor da decisão de
segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material no voto condutor do Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-004.155, de 16.01.2022, e-fls. 268-277, deve-se corrigi-lo no seguinte
sentido:
DE
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.660 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.904118/2017-49
5
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). A análise dos
presentes autos deve ser realizada em conjunto com o processo no
10660.901414/2011-07 da mesma Recorrente, cuja lide refere-se ao mesmo
DARF.
PARA:
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher, com efeitos infringentes, os
embargos inominados para correção do voto condutor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no
1003-004.155, de 16.01.2022, e-fls. 268-277, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 304
DF CARF MF
Original